Tribunal: STF
Processo: RHC 210049
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Manoel Carmando Araújo Ferreira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 699.345/CE, Relator o Ministro Jesuíno Rissato.



    Segundo consta dos autos, 



    “[o recorrente] foi preso no dia 23 de agosto de 2021 em flagrante delito pelo delito de receptação e associação criminosa. 



    Em parecer de fls. 63-71 o Ministério Público, opinou que no caso não se cuidava de delito de associação criminosa e sim delito de organização criminosa. 



    O magistrado de piso, ora autoridade coatora, à revelia de audiência de custódia, diante do parecer ministerial, reconhecendo indícios do suposto delito de organização criminosa, decretou a prisão preventiva do paciente (...)”



    Segundo a defesa, o juízo que converteu a autuação em flagrante do recorrente em custódia preventiva, à míngua de fundamentação idônea, seria incompetente. 



    Isso porque, “a competência para apreciação do feito é exclusiva da Vara de Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Fortaleza, consoante dispõe a Lei Estadual nº Lei nº 16.397/2017 (...)”



    No seu entender, “a decisão da prisão preventiva foi proferida por Juízo absolutamente incompetente deve ser a mesma imediatamente cassada.”



    E prossegue argumentando que,



    “[n]o caso em tela, o magistrado de piso inclusive declinou a competência acatando o parecer ministerial, o qual já havia firmado a opinio delicti em manifestação antes do decreto da prisão preventiva, de forma que é indubitável que o juiz que decretou a prisão é incompetente in ratione materiae, restando pois esclarecer se a Teoria do Juiz Aparente resguardaria ou não a manutenção do ato decisório da prisão preventiva.”



    Requer a defesa, liminarmente, o provimento do recurso para que a prisão preventiva do recorrente seja revogada ou substituída por medias cautelares alternativas (CPP, art. 319).



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE R EITERAÇÃO DELITIVA. INCOMPETÊNCIA DE JUÍZO. NÃO COFIGURADA. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.



    II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente, se considerada a contumácia delitiva do agente, vez que, conforme se dessume da decisão hostilizada, o Agravante ostenta outras passagens criminais, tendo consignado o Juízo de primeira instância que ‘[...] Os flagranteados são possuidores de consideráveis fichas criminais, conforme se colhe da certidão de antecedentes em anexo, demonstrando, deste modo, que a segregação cautelar é a única forma de cessar a reiteração delitiva’, circunstância a justificar a prisão cautelar em razão do fundado receio de reiteração delitiva, consubstanciado na habitualidade do ora Agravante em condutas tidas por delituosas. 



    IV - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    V - Em relação à incompetência de Juízo, da análise dos autos, não verifico qualquer flagrante ilegalidade a ser sanada, estando escorreita a conclusão da eg. Corte de origem, eis que, conforme salientado no v. acórdão objurgado, embora tenha sido declinada a competência para ‘a Vara de Delitos de Organizações Criminosas’, ainda, não houve remessa dos autos a este Juízo, ou pronunciamento do parquet, nele, atuante, de modo a firmar a competência em relação ao feito, encontrando-se válida a decisão exarada pelo Juízo declinante, até que haja manifestação do Juízo competente, o qual poderá, ou, não, ratificar os atos proferidos pelo Juízo de origem, mantendo sua validade, com esteio na teoria do juízo aparente, consoante entendimento deste Sodalício. 



    VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. 



    Com efeito, consoante destacou o Ministro Jesuíno Rissato, no voto condutor do acórdão, em relação  à incompetência de Juízo originário, 



    “embora tenha sido declinada a competência para ‘a Vara de Delitos de Organizações Criminosas’, ainda, não houve remessa dos autos a este Juízo, ou pronunciamento do parquet, nele, atuante, de modo a firmar a competência em relação ao feito, encontrando-se válida a decisão exarada pelo Juízo declinante, até que haja manifestação do Juízo competente, o qual poderá, ou, não, ratificar os atos proferidos pelo Juízo de origem, mantendo sua validade, com esteio na teoria do juízo aparente (...)”



    É importante destacar que esse entendimento não afronta a jurisprudência deste Supremo Tribunal, “que endossa com base na teoria do juízo aparente, a possibilidade de ratificação de atos processuais praticados por juízo aparentemente competente ao tempo de sua prática.” (HC nº 185.755-AgR/CE, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 14/6/21) 



    Perfilham esse entendimento: RHC nº 205.027-AgR/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 16/9/21; RHC nº 153.869-AgR/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 14/5/20; e HC nº 137.438-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17, entre outros. 



    De outra parte, o risco concreto de reiteração criminosa, tal como evidenciado no aresto recorrido, é motivo idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva (v.g. RHC nº 113.310/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 16/4/13; HC nº 110.735/MG, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/12/12; HC nº 106.816/PE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 20/6/11). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário, prejudicado, por consequência, o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente